Tribunal: TJES
Processo: 5000009-72.2020.8.08.0034
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000009-72.2020.8.08.0034
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: YAMILE ESTOL URQUIOLA SILVA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E JULGOU IMPROCEDENTE O RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. RECONHECIMENTO DAS CONTRARRAZÕES. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão desta Turma Recursal, que julgou improcedente o Recurso Inominado outrora interposto pela parte embargante, mantendo a sentença de piso.

2. Alega a parte embarg
ante que houve
erro material na decisão colegiada ao lhe condenar em honorários, mesmo não constituindo a parte recorrida advogado ou interposto contrarrazões.

3. Com
razão a parte embargante, uma vez que a parte autora não possui advogado constituído nos autos, de forma que não faz jus a condenação de honorários advocatícios, que devem ser afastados.

4.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS PARA REFORMAR O ACÓRDÃO DE ID. 8494007 PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DA EMBARGANTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIO
S.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)